Tribunal: TJDFT
Processo: 0747083-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747083-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RESISLANE BATISTA PEREIRA ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença apresentado por RESISLANE BATISTA PEREIRA ALENCAR, rejeitou as alegações da agravante, consolidou as astreintes em R$ 37.500,00 e determinou o bloqueio de valores (ID 251891450). Em suas razões (ID 77749893), sustenta que: 1) realizou diligências contínuas e documentadas para viabilizar o atendimento da beneficiária; 2) realizou o agendamento de consulta prévia ao procedimento cirúrgico, todavia a agravada não compareceu; 3) não cabe ao consumidor optar por médicos e estabelecimentos não conveniados ao plano de saúde, salvo em situações excepcionais; 4) a cirurgia deve ser realizada nos termos do contrato entabulado entre as partes; 5) a agravada tem se recusado a utilizar a rede credenciada; 6) o bloqueio de valores e a conversão em penhora violam o princípio da menor onerosidade; 7) o bloqueio afeta o fundo mútuo utilizado para a assistência dos beneficiários do plano. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de bloqueio de valores. Preparo recolhido (ID 77763441). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que a agravante foi condenada a autorizar e custear os procedimentos: 30602122 X 02 - CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA – UNILATERAL E 30101190 X 04 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, conforme relatório médico, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00,00, limitada a R$ 37.500,00. O juízo consolidou as astreintes no teto de R$ 37.500,00, deferiu a conversão subsidiária da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 500 do CPC), caso não haja comprovação idônea do cumprimento da obrigação de fazer e deferiu o bloqueio do valor de R$ 53.261,14, correspondente ao valor das astreintes, dano moral atualizado, honorários sucumbenciais e custas. No caso, a agravante alega que a agravada não compareceu às consultas necessárias à realização do procedimento cirúrgico. Assim, segundo ela não houve o inadimplemento da obrigação de fazer. Todavia, não há nos autos de origem comprovação da ciência da agravada acerca dos alegados agendamentos, nem as razões para eventuais faltas. A alegação precisa ser esclarecida com o exercício do contraditório. Em análise superficial, não há comprovação do cumprimento da obrigação de fazer a justificar o afastamento da multa cominatória aplicada. O agravante também não demonstrou o cumprimento das demais obrigações impostas pelo título executivo (parcelas incontroversas). Ademais, não há risco concreto a justificar a concessão do efeito suspensivo, pois o juízo determinou o bloqueio apenas como garantia. O valor bloqueado permanecerá à disposição do juízo até a solução da questão. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator